Tribunal: TJDFT
Processo: 0750013-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750013-87.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o processo no 0711088-59.2023.8.07.0020 foi sentenciado (id 214435307), manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, ficando advertido de que o silêncio será interpretado como desinteresse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 29/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator